Tribunal: TJMT
Processo: 1026345-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026345-08.2020.8.11.0000
RECORRENTE: RUY BARBOSA BAPTISTA
RECORRIDO: TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RUY BARBOSA BAPTISTA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 78379454):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECEBIMENTO NO EFEITO DEVOLUTIVO - EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS – AUSENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
O artigo 919 do novo Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução, em regra, não terão efeito suspensivo.
A concessão do efeito suspensivo depende da demonstração dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do §1o do art. 919 do CPC/2015, o que aqui não se revelou.
Súmula n. 581: ‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória’.”
Nas razões do recurso especial (Id. 81309967), o recorrente sustenta violação ao artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 49, caput, da Lei no 11.101/2005, ao argumento de que “o débito que dá amparo a execução ajuízada pelo recorrido, encontra-se devidamente arrolado na Recuperação Judicial da empresa, a qual, o recorrente figura como sócio, devendo, portanto, ser aguardando o recebimento através do Plano de Recuperação Judicial, vez que, caso a recorrida satisfaça seu débito, antes dos demais credores, ensejará em preferência entre credores”.
Alega a existência de dissídio jurisprudencial apto a possibilitar a admissão positiva do recurso.
Expõe como requisito à concessão de efeito suspensivo que “pelo simples fato de que caso ocorra o prosseguimento da ação executória em face do recorrente, restará em grave prejuízo, visto que o sócio/avalista, depende, exclusivamente do lucro da empresa em Recuperação Judicial para seu sustento, demonstrando a necessidade da atribuição do efeito suspensivo na Ação de Embargos à Execução.”.
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 77479057 e 81882466.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar ao recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “restará em grave prejuízo, visto que o sócio/avalista, depende, exclusivamente do lucro da empresa em Recuperação Judicial para seu sustento”, uma vez que a execução, a priori, recai sobre seu patrimônio pessoal.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça